Tribunal: TJDFT
Processo: 0739570-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. AVALIAÇÃO CONJUNTA E ÚNICA. QUANTIDADE PEQUENA DE DROGA APREENDIDA. EXASPERAÇÃO NÃO PERMITIDA.
1. Preliminar de nulidade de invasão de domicílio rejeitada. No que se refere à suposta invasão a domicílio, a tutela à intimidade, à vida privada, à inviolabilidade domiciliar não são direitos absolutos, comportando relativização em situações excepcionais. Em especial, no que concerne à inviolabilidade domiciliar, a própria Constituição Federal prevê, de forma expressa, hipóteses em que a tutela do direito cederá diante de interesses outros (art. 5o, inciso XI), a exemplo da situação de flagrante delito. Neste sentido, configura-se inexigível o competente mandado judicial quando factível a situação de flagrância, devidamente comprovada por dados informativos que permitam a conclusão da ocorrência de delitos no interior da residência, com efetiva apreensão de drogas destinadas à venda ocorrente.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ‘ter em depósito’ é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância (ut, HC 407.689/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/9/2017), inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime, efetivamente corroborada pela apreensão das drogas.
3. Descabida a desclassificação do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) para a figura típica do porte de droga para consumo próprio (art. 28, caput, da Lei de Drogas), quando evidente a traficância ilícita de entorpecentes.
4. Nos termos da jurisprudência, a expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado no artigo 91, inciso II, do Código Penal, bem como no artigo 63 da Lei 11.343/2013.
5. A quantidade e a natureza da droga, estabelecidas no art. 42 da Lei de Drogas, devem ser analisadas como uma única circunstância judicial, de modo que tanto a quantidade deve ser significativa quanto a natureza do entorpecente deve ser nociva para que se pese a circunstância judicial como desfavorável ao réu.
6. Se a quantidade das substâncias consideradas de alta nocividade para a saúde humana (como, no caso dos autos, a cocaína e o crack) forem pequenas (2,95g de crack; 6,71g de cocaína), não há que se recrudescer a pena.
7. Apelação conhecida; preliminar rejeitada; e desprovida no mérito.